Tribunal: TJBA
Processo: 8006608-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006608-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDIESLEI SILVA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA,VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
REVISÃO NONAGESIMAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI JUSTIFICADA. FATO SUPERVENIENTE. REPRESENTAÇÃO PELO DESAFORAMENTO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelos Advogados Arnnon César Silva Alves Moreira Saraiva - OAB/BA 47.357 e Jeferson de Oliveira Mendes - OAB/BA 38.611, em favor de Edieslei Silva de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.

2. Paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal), consistente no assassinato de vítima atraída mediante ardil ao local do delito e executada com disparos de arma de fogo, motivado por dívida decorrente do tráfico de drogas,

com prisão temporária cumprida em 25.03.2025 e convertida em preventiva em 23.04.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à ausência de fundamentação e contemporaneidade da prisão preventiva e à viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas comportam reapreciação neste
writ
; (ii) estabelecer se a inobservância do prazo nonagesimal de revisão da custódia cautelar implica, automaticamente, a soltura do acusado; (iii) determinar se a redesignação da sessão do Tribunal do Júri, a pedido do Ministério Público e por razões de organização do acervo processual, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iv) aferir se a superveniência de representação pelo desaforamento, com consequente suspensão da sessão plenária, agrava o excesso de prazo a ponto de tornar ilegal a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As arguições referentes à ausência de f
undamentos concretos e contemporâneos à manutenção da
prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere constituem reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus
n° 8054223-72.2025.8.05.0000. Ausente alteração fática superveniente, o reexame encontra óbice no art. 259, § 2°, do Regimento Interno do Tribunal.

5. A inobservância do prazo de revisão nonagesimal da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta a revogação automática da custódia cautelar,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos, conforme decidido pelo STF na ADI 6.581.

6. O excesso de prazo somente se configura em hipóteses excepcionais, caracterizadas por negligência patente do órgão judicial, atuação exclusivamente deficiente da acusação ou morosidade injustificada incompatível com a razoável duração do processo, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

7. A redesignação da sessão plenária para o dia 13.04.2026 decorreu de pedido formulado pelo Ministério Público com amparo em necessidade de saneamento do acervo da Promotoria, tendo sido acolhido mediante decisão fundamentada, que ressaltou a complexidade natural dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri e a pluralidade de réus, não se evidenciado desídia judicial ou violação ao princípio da razoável duração do processo.

8. A superveniência de representação pelo desaforamento, com a consequente suspensão da sessão plenária, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto a dilação temporal dela decorrente não é imputável ao órgão jurisdicional, à acusação ou à Defesa, mas resulta de medida voltada à preservação da imparcialidade do Conselho de Sentença, ante indícios de intimidação a testemunha e atuação de organização criminosa na localidade, com fundamento no art. 427, do CPP. Os autos do desaforamento encontram-se em fase de diligência, aguardando manifestação dos acusados perante o Juízo de origem, razão pela qual ainda não está concluso para julgamento nesta Corte, sendo certo que, tão logo o seja, será apreciado com a brevidade que o caso requer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2°, IV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n° 821.443/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.06.2023.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8006608-52.2026.8.05.0000, tendo como Impetrantes os
Advogados Arnnon César Silva Alves Moreira Saraiva - OAB/BA 47.357 e Jeferson de Oliveira Mendes - OAB/BA 38.611
, como Paciente

Edieslei Silva de Jesus
,
e como Impetrado, o Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente do
writ
e, na extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.